Tribunal: STF
Processo: ARE 637702
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Requisitos para a concessão. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A questão constitucional não foi examinada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Inadmissível em recuso extraordinário a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.